Tribunal: STF
Processo: AI 685986
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Petição enviada por fac-símile não recebida nos
   aparelhos de transmissão de fax da seção competente deste
   Tribunal, a teor do disposto no art. 2º da Resolução STF nº
   179/99 e sem a apresentação dos originais, em desacordo com o
   art. 2º, caput, da Lei 9.800/99.
3.      O protocolo observado na
   verificação do prazo deve ser o da Secretaria desta Corte.
   Revela-se, portanto, intempestivo o presente recurso, interposto
   equivocadamente perante tribunal diverso e recebido neste Supremo
   Tribunal somente após o trânsito em julgado da decisão
   agravada.
4.      Agravo regimental não conhecido.